Tribunal: TJDFT
Processo: 0753212-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALORES DA CONDENÇÃO. INEXATIDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal a lhe pagar a importância referente à correção monetária do montante decorrente da conversão da licença-prêmio em pecúnia, bem como a pagar a diferença proveniente da não inclusão do auxílio alimentação, do auxílio saúde e do abono de permanência nos cálculos da referida conversão.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, ao se aposentar, fazia jus ao recebimento de períodos de licença prêmio não usufruídos, bem como a a abono de permanência. No entanto, não houve o pagamento desta parcela e o valor da conversão da licença-prêmio em pecúnia deu-se de forma equivocada, vez que sem a inclusão de rubricas integrantes de sua remuneração e sem a devida correção monetária. Assim, pleiteou os valores devidos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a recorrente aduz que apesar de os seus pedidos terem sido julgados procedentes, a condenação do Distrito Federal deu-se em valores diversos daqueles pleiteados na exordial. Sustenta que pleiteou a condenação do réu ao pagamento de R$ 15.405,66 (quinze mil quatrocentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), valor atualizado, a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do auxílio alimentação, auxílio saúde e abono permanência. E de R$ 1.280,28 (um mil duzentos e oitenta reais e vinte e oito centavos) a título de abono de permanência. No entanto, a condenação ao pagamento do abono de permanência deu-se no valor de R$ 347,54 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e ao pagamento da diferença de licença prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do auxílio alimentação, auxílio saúde e abono permanência no valor de R$ 11.315,99 (onze mil trezentos e quinze reais e noventa e nove centavos).

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do pedido de adequação dos valores do abono de permanência e da conversão da licença prêmio em pecúnia.

6. A sentença recorrida reconheceu devidas as diferenças provenientes da não inclusão do auxílio alimentação, do auxílio saúde e do abono de permanência nos cálculos da conversão da licença prêmio em pecúnia, condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 11.315,99 (onze mil trezentos e quinze reais e noventa e nove centavos). No entanto, conforme se observa da peça inicial, esse valor corresponde à remuneração da servidora que deveria ter sido considerada como base de cálculo para o pagamento das licenças prêmio convertidas em pecúnia. Portanto, levando-se em consideração o referido montante, a diferença a ser indenizada corresponde a R$ 9.941,94 (nove mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), valor nominal, que deverá ser corrigido.

7. Quanto à quantia devida a título de abono de permanência, tendo em vista que o montante pleiteado foi de R$ 779,17 (setecentos e setenta e nove reais e dezessete centavos) e não tendo o ente federado impugnado de forma especificada e detalhada eventual inexatidão da quantia, deve prevalecer o valor indicado pela autora.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 9.941,94 (nove mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia em decorrência da inclusão do auxílio alimentação, auxílio saúde e abono permanência em sua remuneração, bem como ao pagamento de R$ 779,17 (setecentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), concernente a valores devidos a título de abono de permanência. As quantias deverão ser corrigidas desde quando devidas, até 09.12.2021, pelo índice IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, e, após 09.12.2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.

9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.